Tribunal: TJDFT
Processo: 0701927-75.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REGIME SEMILIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra a sentença da Vara da Infância e da Juventude que julgou procedente a pretensão deduzida na representação para atribuir ao adolescente a prática da conduta análoga ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343 /2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é saber se pode ser aplicada a medida socioeducativa de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade ao adolescente infrator.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se o adolescente está em situação de vulnerabilidade, em razão do meio em que vive e das pessoas com quem convive, demonstrando sua incapacidade de cumprir as orientações determinadas pelo juízo da Vara da Infância e da Juventude, praticando sucessivas infrações após o cumprimento das medidas de liberdade assistida, se justifica que ele cumpra a medida socioeducativa de inserção em regime de semiliberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.